Tribunal: TJDFT
Processo: 0005425-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. SUFICIÊNCIA. TESTEMUNHA SUSPEITA. CONTRADITA. EXCLUSÃO. HIPÓTESES DO ART. 207 E 208, CPP NÃO VERIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. VEDAÇÃO NA HIPÓTESE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos, tendo possibilitado à denunciada o efetio exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A decisão que recebe a denúncia tem natureza de decisão interlocutória e constitui mero juízo de prelibação, em que se analisa a admissibilidade da ação penal, dispensando-se fundamentação mais aprofundada
3. A retroatividade da lei 13.964/19, conhecida como “Pacote Anticrime”, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida antes da lei entrar em vigor, como no caso dos autos. 4.1 De toda forma, a vítima compareceu ao cartório do d. Juízo e ofereceu a representação, não havendo que se falar em ausência de condição de procedibilidade no caso em exame.
4. Não se tratando das hipóteses previstas nos artigos 207 e 208 do Código de Processo Penal, são se acolhe a contradita da testemunha e a consequente exclusão do depoimento dos autos (artigo 214, CPP).
5. Comprovado que a ré fraudou o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, alterando consideravelmente o seu objeto mediante a apresentação de uma página falsa, induzindo a vítima em erro com a finalidade de obter pagamentos suplementares, por serviço que já não estava sendo executado, resta caracterizada a autoria e a materialidade do crime de estelionato, não havendo que se falar em absolvição.
6. Para a incidência do princípio da insignificância são necessários a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias não demonstradas no caso, haja vista que os prejuízos causados superaram consideravelmente o valor do salário mínimo vigente à época.
7. Tratando-se de ré portadora de maus antecedentes, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
8. Tendo em vista os maus antecedentes da apelante, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme se pode extrair do artigo 44, inciso III, CP.
9. Cabível a fixação de indenização mínima, pois há pedido expresso na denúncia e, ao contrário do que afirma a defesa, não houve qualquer manifestação da vítima no sentido de não ter interesse no ressarcimento.
10. Recurso conhecido e desprovido.